Tribunal: TJPA
Processo: 0004846-26.2019.8.14.0100
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004846-26.2019.8.14.0100

RECORRENTE: JOSE VALMIR ALBUQUERQUE DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LUCIVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa; e (ii) a desclassificação da imputação para lesão corporal seguida de morte. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para absolvição sumária fundada em legítima defesa; (ii) saber se é caso de desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo o grau de certeza necessário para condenação.

4. No caso, a materialidade foi comprovada por laudo necroscópico que atestou lesão perfuro incisa em região vital, com resultado morte. Já os indícios de autoria decorrem de confissão do acusado e do depoimento de testemunha que relatou ter ouvido do próprio réu a narrativa dos fatos.

5. A tese de legítima defesa não encontra respaldo inequívoco nas provas dos autos, sendo incabível a absolvição sumária nesta fase, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Igualmente, não restou demonstrada, de forma clara, a inexistência de
animus necandi
, eis que o golpe foi desferido com arma branca em região vital, circunstância que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

6. Tanto tese de legítima defesa quanto a de desclassificação do delito por ausência de
animus necandi
só podem ser reconhecidas na fase do
judicium accusationis
quando demonstradas de forma cabal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV, 25; CPP, arts. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

José Valmir Albuquerque da Silva, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 27386616), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese: (a) a absolvição sumária do recorrente, sob o fundamento de legítima defesa; e (b) subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte (ID 27386624).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 27386627).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida em todos os seus termos (ID 27386629).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 29112006).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

No mérito, a defesa requer a absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Pois bem.

Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não se demandando o grau de certeza necessário para a condenação.

No caso, a materialidade está devidamente comprovada pelo laudo necroscópico constante nas páginas 6-8, do ID 27386485, que atestou que a vítima João Batista Albuquerque Silva apresentava “ferida perfuro incisa (4 cm) clavicular esquerdo” que o levou a óbito.

Quanto aos indícios de autoria, estes restam demonstrados pelo depoimento de Francivânia Silva Vieira (ID 27386591), a qual relatou que o recorrente lhe contou diretamente sobre a discussão e a luta corporal que culminaram na facada e na morte de João. Soma-se a isso a confissão do réu em seu interrogatório judicial (ID 130261198), embora tenha sustentado que agiu para se defender de agressões injustas praticadas por seu irmão (ID’s 27386592 / 27386593).

No que tange à alegada legítima defesa, as provas colhidas não permitem concluir, com o grau de certeza exigido para a absolvição sumária, que estejam presentes todos os requisitos do art. 25 do Código Penal. Nessa hipótese, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2025).

Igualmente, não restou cabalmente demonstrada a ausência de
animus necandi
. O golpe foi desferido com arma branca em região vital, o que revela indícios suficientes de que houve intenção de matar, devendo essa questão ser submetida à apreciação do

e. Tribunal do Júri. Nessa linha:

(...) "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/10/2025